Tribunal: TJBA
Processo: 8030296-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030296-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PLACIDO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
EDSON REIS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES STF. RE 636.553/RS - TEMA 445. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030296-16.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PLACIDO DE QUEIROZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.